Tribunal: STF
Processo: RE 96594
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPELIDOS, POR UNANIMIDADE NO JULGAMENTO INICIAL DA RESCISÓRIA, OS
FUNDAMENTOS DE TER HAVIDO, NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, DOLO DA PARTE QUE
VENCERA A DEMANDA, EM DETRIMENTO DA VENCIDA; E DE OCORRENCIA DE ERRO
DE FATO (ART. 485, III E IX, DO CPC), SUBSISTIU APENAS O FUNDAMENTO
DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA (ART. 485, V, DO CPC), EIS QUE,
INACOLHIDO ESTE, POR MAIORIA, ENSEJOU OS EMBARGOS INFRINGENTES,
AFINAL REJEITADOS. QUANTO AOS OUTROS, JA NÃO PODEM SER QUESTIONADOS,
NO EXTRAORDINÁRIO, POR PRECLUSAO, EIS QUE, TENDO SIDO UNÂNIME A
DECISÃO, NO QUE LHES DIZ RESPEITO, NÃO HOUVE, QUANTO A ELES,
INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO.
REFERENTEMENTE A ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART.
485, V, DO CPC), TRATA-SE, AI, DE FUNDAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, MAS
NÃO, POREM, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POIS, CASO CONTRARIO,
ESTAR-SE-IA EXAMINANDO, NO ÂMBITO DESTE, OS PRESSUPOSTOS DA DECISÃO
RESCINDENDA, E NÃO OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.